Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-54.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006990-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.775.491/0001-01 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES DE SOUZA - CPF: 160.532.579-15 (APELADO), MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA - CPF: 301.364.909-72 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO –DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – EXCEÇÃO ACOLHIDA – ADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Caberia à exequente, tão logo confirmada a quitação da dívida executada, mediante o pagamento do boleto por ela emitido, promover a desistência da execução, o que inocorreu, circunstância que torna imperioso o acolhimento da exceção de pré-executividade formulada.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Ativos S.A.

Securitizadora de Créditos Financeiros,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta
Calce e Veste Calçaados e Confecções Ltda.

- ME.
, para declarar quitado o débito do Contrato de n. 349.910.597, julgo extinta a execução, a forma do art. 924, II, do CPC. Por conseguinte, condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A exequente alega que, em 27/03/2020, as partes formalizaram uma Minuta de Acordo, cujo documento foi encaminhado aos representantes do devedor, para que fosse realizado o recolhimento das assinaturas, a devolução dos termos assinados, e posteriormente, os pagamentos pertinentes.

Alega que, em verdadeiro desrespeito à negociação entabulada, a parte devedora apenas efetuou os pagamentos dos valores acordados, sem se preocupar em devolver o Termo de Acordo assinado, impossibilitando a adoção das providências cabíveis no processo, notadamente do pedido de extinção, evidenciando má-fé na formulação da exceção de pré-executividade.

Pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade e a condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais, em respeito ao Princípio da Causalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 115280027.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares;

Sem razão a financeira apelante.

Na hipótese, os apelados suportaram ação de execução, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 349.910.597, emitida em 27 de agosto de 2015, com o vencimento final em 25 de setembro de 2023, cujo débito total perfazia o montante de R$ 107.039,05 (cento e sete mil e trinta e nove reais e cinco centavos).

No bojo do feito constritivo, as partes entabularam acordo, em
25/03/2019
, por meio do qual ajustaram a quitação da integralidade da dívida, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta do propalado termo do acordo, que os executados excipientes se comprometiam ao pagamento do mencionado valor,
mediante quitação do boleto bancário emitido pela própria financeira
, além dos honorários advocatícios respectivos (R$ 2.000,00), a serem depositados diretamente na conta corrente do escritório de advocacia, responsável pela defesa dos interesses da exequente, tudo nos moldes indicados no ajuste (id. 115279994 - Pág. 9 e 10).

E assim ocorreu.

Infere-se que o boleto emitido pela exequente para a quitação da dívida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 115279994 - Pág. 14), foi pago tempestivamente, ou seja, da data de vencimento (
28/03/2019
), consoante comprovante acostado ao id. 115279994 - Pág. 15.

Extrai-se, também, da Carta de Confirmação de Acordo, elaborada pela própria exequente (id. 115279995 – Pág. 2), que a efetivação do acordo
se daria mediante a confirmação do pagamento do boleto bancário
, que ali seguia em anexo.

Logo, uma vez realizada a quitação do boleto, na data aprazada, estava efetivado o acordo, de modo que se mostrava desnecessária a devolução de qualquer termo assinado pela parte executada, para certificação de sua aquiescência ao ajuste, como quer fazer a exequente, até porque, como se não bastasse a previsão consignada no termo de acordo, o pagamento, na forma e prazos combinados, pressupõe sua adesão ao pactuado.

Desse modo, caberia à exequente, tão logo confirmada a quitação do boleto por ela emitido, promover a desistência da execução, o que inocorreu, não obstante tivesse, além de tudo, reconhecido o adimplemento do acordo, mediante a emissão do competente Recibo de Quitação (ao id. 115279995).

Aliás, impende registar que os autos revelam demonstram que, apesar do pagamento da dívida executada ter sido efetivo ainda em
28/03/2019
, a ação de execução manteve seu curso normal por mais de 01 (um) ano e meio, até a formulação da exceção de pré-executividade, ocorrida em
15/10/2020
(id. 115279992)
.

Nesse contexto, não há deixar de acolher a exceção pré-executividade formulada.

Com relação aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre à apelante, porquanto a verba sucumbencial é devida pelo exequente, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3 No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1782899/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

Analisando caso semelhante, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PAGAMENTO DA DIVÍDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE/EXCPETO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
(N.U 1006620-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022